Tribunal: TJDFT
Processo: 0752217-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752217-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXS CARDOSO BESERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ALEXS CARDOSO BESERRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n.o 0703843-03.2023.8.07.0018, rejeitou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID: Num. 54237622), a parte agravante sustenta que “o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução”. Salienta que “é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida”. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0745642-80.2023.8.07.0000. No mérito, requer a manutenção da medida liminar. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. O exequente/recorrente ingressou com o cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva individual de ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual de seus filiados. Verifica-se que, no caso, que houve o deferimento de efeito suspensivo nos autos do AGI 0745642-80.2023.8.07.0000 para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do recurso interposto pelo executado. Naqueles autos, diferente do alega o ora recorrente, está sendo discutido o período de liquidação do débito exequendo, bem como o índice de correção monetária aplicável ao caso, havendo probabilidade de direito do recorrente DISTRITO FEDERAL. Assim, nota-se que a probabilidade do direito do ora agravante não se revela prontamente demonstrada neste recurso ante a possibilidade de deferimento de algum pedido do recurso AGI 0745642-80.2023.8.07.0000, na medida em que há necessidade de verificação dos temas daquele recurso. Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a alegação da agravante não demonstra a ocorrência de nenhuma dessas situações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador